Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-24.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. PRESCRIÇÃO DO DANO MORAL. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. DESPROVIMEMTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e afastando os pedidos de indenização por dano moral e estético. A autora sustenta ausência de prescrição quanto ao dano moral, obrigatoriedade de sua fixação em casos de violência doméstica, reconhecimento do dano estético.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição sobre a pretensão à indenização por dano moral; e (ii) verificar se há elementos para caracterização do dano estético.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de indenização por dano moral submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CCB, cujo termo inicial é a data do evento danoso. A ciência sobre agravamento ou tratamentos posteriores não reabre prazo de prescrição já consumado.
4. O dano estético exige alteração permanente ou temporária da aparência física da vítima. Afastada a preensão indenizatória porquanto não demonstrada a existência de cicatriz capaz de gerar constrangimento, repulsa ou má impressão no convívio social, afetando a identidade visual da pessoa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido
Tese de julgamento:
1. A prescrição em indenização por dano moral conta-se da data do evento danoso, não se interrompendo por agravamento posterior.
2. A cicatriz, para configurar dano estético, deve gerar constrangimento, repulsa ou má impressão no convívio social, afetando a identidade visual da pessoa, enquanto marcas pequenas e discretas, não o configuram.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, V; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o.